Tribunal: TJMT
Processo: 1008034-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008034-32.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)
Assunto:

[Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COCALINHO MT - CNPJ: 04.171.873/0001-18 (IMPETRANTE), PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO (IMPETRADO), MARCIO CONCEIÇÃO NUNES DE AGUIAR (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COCALINHO - CNPJ: 00.965.145/0001-27 (IMPETRADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA:

MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO C/C TUTELA DE EVIDENCIA - – MORA LEGISLATIVA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA - OMISSÃO AO NÃO JUSTIFICAR AS RAZÕES DA REALIZAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE COCALINHO-MT -

POSSIBILIDADE (STF – RE 843112 RPERCUSSÃO GERAL) – ORDEM CONCEDIDA.

1.

Da inadequação da via eleita: De acordo com o artigo 5°, inciso LXXI da Constituição Federal
- conceder-se-á
mandado de injunção

sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à
cidadania
;
Preliminar afastada.

2.

O
writ
previsto no art. 5o, LXXI, da Constituição da República tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

3.

O envio de projeto de lei alusivo à revisão geral anual é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, de modo que o Poder Judiciário não pode invadir a competência que não é sua e suprir a omissão.

4.

A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo
.
(STF - RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263, DIVULG 03-11-2020 PUBLIC 04-11-2020).

5.

O artigo 67 da Lei Complementar Municipal n° 006 de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Município de Cocalinho-MT, prevê que no mês de Janeiro será realizado a revisão geral anual dos servidores públicos municipais.

6.

Cabe a autoridade justificar os motivos pelo quais não fez a normatização da questão oportunamente.

7.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA
N.

1008034-32.2021.8.11.0000

IMPETRANTE
: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COCALINHO MT

IMPETRADO
: PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Mandado de Injunção Coletivo C/C Tutela de Evidencia
impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE COCALINHO MT
, em face de ato omissivo atribuído ao
PREFEITO MUNICIPAL DE COCALINHO
, consistente na obtenção de provimento jurisdicional “(...)
no sentido de que seja imposta ao chefe do poder executivo municipal a obrigação de RELATAR se será aplicado a revisão geral anual no âmbito municipal ou se não for, explicar as razões para o não pagamento
(...)”. (ID 86555493 – Pág. 6) vv

Relata que, os servidores públicos municipais possuem plano de cargos e carreiras, e que o artigo 67 da Lei 006 de 2014 prescreve que no mês de janeiro será realizado a revisão geral anual, mas até o ajuizamento da ação a autoridade coatora não normatizou a respeito da revisão, incorrendo em mora legislativa.

Ressalta que, é preciso suprir a omissão para os servidores da educação, inclusive os professores, cabendo ao Judiciário determinar que o município se manifeste, de forma fundamentada, sobre a possibilidade, ou não, de concessão da revisão.

Requer o Impetrante, a concessão da tutela de evidência, para que seja determinado ao Executivo Municipal, que cesse a mora legislativa e explane fundamentadamente acerca das razões pelas quais não propôs a revisão aplicando, multa diária no montante de 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de manutenção da mora.

O Mandado de Injunção não foi conhecido por inadequação da via eleita. (ID 93795471)

Oposto embargos de declaração pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cocalinho/MT, foram acolhidos parcialmente para sanar os vícios da decisão, afastar a inadequação da via eleita, receber a petição inicial e indeferir o pedido liminar (ID 100641993).

Informações prestadas pelo Prefeito Municipal de Cocalinho/MT, alegando em preliminar a inadequação da via eleita, e no mérito, manifestação quanto o princípio da legalidade, da discricionariedade do chefe do poder executivo para concessão da RGA

(ingerência do Poder Judiciário), da legislação municipal regulamentadora, da lei complementar n. 173/2020 (da vedação dos gastos públicos – pandemia), da orientação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e da Associação Mato-Grossense dos Municípios (Concessão da RGA durante vigência da lei complementar 173/2020), do desvio de finalidade e de poder, e dentre outros argumentos e fundamentos.

Ao fim, requereu o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, caso ultrapassada, no mérito, a improcedência de todos os pedidos. (ID 92790458).

O impetrante juntou acórdão, afirmando tratar-se de caso análogo, cuja ordem foi concedida (ID 103755983 e 103755984).

Em parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a rejeição da preliminar, com consequente concessão da ordem pleiteada.

(ID 105286493)

Peço dia.

Cuiabá, 24 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR – DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Nas informações, o
Município de Cocalinho/MT alega que: “(...)
não se verifica a inação da autoridade responsável pela regulamentação do direito de que são titulares os representados pela impetrante. Como se infere do art. 5o, LXXI, da CRFB/88, o mandado de injunção tem lugar quando a falta de norma regulamentadora impedir o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Existente a norma regulamentadora do direito, não há falar em omissão legislativa que possa ser imputada à autoridade impetrada”
.

O renomado jurista Hely Lopes Meirelles, ensina que: "
os pressupostos para o cabimento do mandado de injunção são: (a) a existência de um direito constitucional relacionado às liberdades fundamentais, à nacionalidade, à soberania ou à cidadania; e (b) a falta de norma regulamentadora que impeça ou prejudique a fruição deste direito. Ausentes um destes dois pressupostos, o caso não será de mandado de injunção
" (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36a ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014. p. 331).

A Constituição da República Federativa do Brasil, dispõe a respeito do mandado de injunção que:

Art. 5o - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXI - conceder-se-á
mandado de injunção

sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à
cidadania
;
Destaquei
.

Por sua vez, a Lei n. 13.300/2016 que disciplina o processo e julgamento dos mandados de injunção individual e coletivo, no artigo 2o, prescreve que:

Art. 2o -
Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta total ou parcial de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

Parágrafo único. Considera-se parcial a regulamentação quando forem insuficientes as normas editadas pelo órgão legislador competente
. Destaquei.

Nota-se que, a impetração do Mandado de Injunção pressupõe a falta de lei regulamentadora de norma constitucional e a inviabilidade do direito, previsto na CRFB, como pleiteado nestes autos.

No mais, os fundamentos trazidos na decisão que recebeu a inicial (ID 100641993) afastam a referida preliminar, motivo pelo qual
REJEITO
a alegação de inadequação da via eleita, e passo a análise do mérito.

VOTO (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

O
writ
previsto no art. 5o, LXXI, da Constituição da República tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.

O inciso X do art. 37 da CF/88 prevê que:

Art. 37. A
administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela EC 19/98)

A controvérsia circunda em averiguar se o Chefe do Poder Executivo incorreu em mora legislativa ao não justificar as razões pelas quais não foi realizada a revisão geral anual dos servidores do Município de Cocalinho-MT.

Na inicial o Impetrante pontua que:
“(...)
O presente mandado injunção coletivo tem por escopo obter provimento jurisdicional no sentido de que seja imposta ao chefe do poder executivo municipal a obrigação de RELATAR se será aplicado a revisão geral anual no âmbito municipal ou se não for, explicar as razões para o não pagamento
. (...)” - ID.: 86555493 – fl. 6.

Denota-se que, o intuito do Impetrante não é obrigar o Prefeito Municipal a enviar o projeto de lei propondo a revisão geral anual de percentual determinado, mas sim, que a autoridade justifique os motivos pelo qual não fez a normatização da questão oportunamente.

Sabe-se que, o envio de projeto de lei alusivo à revisão geral anual é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, de modo que o Poder Judiciário pode invadir a competência que não é sua e suprir a omissão.

Quanto a temática, o STF, em sede de Repercussão Geral (Recurso Extraordinário n. 843.112/São Paulo), decidiu que
a omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora, e que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624.
SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL
. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO
. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática.

(...)

5. In casu,
o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista
.

6. A delimitação das condições da concessão do direito constitucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003.

7.
A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo
. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001.

8.
A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária
(SUNSTEIN; VERMEULE. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 885, 2002. p. 38).

(...)

11.
A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo
.

13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.

(STF - RE 843112, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 22/9/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-263 DIVULG 3-11-2020, PUBLIC 4-11-2020) (Destaquei).

Assim, a pretensão deduzida pelo Sindicato Impetrante está em perfeita consonância com o que o STF decidiu em sede de Repercussão Geral a acima transcrito.

No caso específico, o artigo 67 da Lei Complementar Municipal n° 006 de 2014, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores do Município de Cocalinho-MT, prevê que no mês de Janeiro será realizado a revisão geral anual dos servidores públicos municipais.

Até a proposição do presente Mandado de Injunção a autoridade coatora não havia explanado por meio norma se seria ou não realizada a revisão geral anual, incorrendo e mora legislativa.

Esta corte de justiça decidiu recentemente sobre a possibilidade de concessão da injunção em caso análogo, vejamos:

MANDADO DE INJUNÇÃO – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) – ENVIO DE PROJETO DE LEI – ATO DISCRICIONÁRIO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – INDEQUADAÇÃO DA VIA – IMPETRAÇÃO, CUJA PRETENSÃO É A JUSTIFICATIVA DO CHEFE ACERCA DA NÃO REVISÃO – POSSIBILIDADE (STF – RE 843112 RPERCUSSÃO GERAL) – ORDEM CONCEDIDA.

1. A pretensão do Impetrante não é obrigar o Prefeito Municipal a enviar o projeto de lei propondo a revisão geral anual, mas sim, compelir o Prefeito a justificar o porquê que não o fez.

2. Se a pretensão do Impetrante fosse obrigar o Prefeito a enviar o projeto de lei propondo a revisão geral anual dos servidores do Município de Juína e estabelecendo um percentual, a conclusão da presente ação, inevitavelmente, seria pela improcedência do pedido, pois o envio de projeto de lei referente à revisão geral anual é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo, não podendo o Poder Judiciário invadir ou atuar em esfera alheia à sua competência.

3. A pretensão do Impetrante é obter da autoridade Impetrada, uma resposta a justificar tal omissão. Nesse contexto, é papel do Poder Judiciário determinar que a autoridade Impetrada esclareça e justifique a omissão, haja vista que ninguém pode deixar de fazer algo, senão em virtude de lei.

4. Ordem concedida.

(N.U 1008033-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

Diante do exposto,
CONCEDO
a ordem pleiteada para que a autoridade Impetrada, no prazo de 30 (trinta) dias, justifique, de forma fundamentada sobre a possibilidade ou impossibilidade de revisão geral anual dos servidores do Município de Cocalinho-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022